Tribunal: TJDFT
Processo: 0738369-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738369-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO, ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK e BRUNO PEREIRA DE MACEDO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738923-89.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome da companheira do agravado. Em suas razões recursais, sustenta que o agravado, que convive em regime de união estável com a Sra. Andrea Mariano dos Passos, utiliza a companheira para ocultar o seu patrimônio. Ressalta que o mesmo possui elevado padrão de vida, sem que nada esteja em seu nome e sem que administre o patrimônio que possui em conta bancária própria. Defende que, não obstante a companheira do agravado não figure no polo passivo da lide, o regime de bens aplicado à união estável impõe que o companheiro/agravado possua meação de todos os bens pertencentes àquela, de modo que o seu pleito deve ser deferido. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome da companheira do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência Preparo de ID 19446031 e 19446032. É o relatório. DECIDO Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada: Este juízo não possui competência para afirmar ou não a existência de união estável em relação ao executado. Ademais, a suposta companheira não integra o polo passivo da lide, razão pela qual não pode ter seu patrimônio afetado. Indefiro os pedidos de ID 70049293. Ao exequente para promover o andamento do processo, indicar bens à penhora ou dizer se pretende a suspensão pelo art. 921 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Não vejo razão para alterar a decisão. Acerca da união estável, preceitua o Código Civil, in verbis: Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. A propósito, eis a redação do Código Civil sobre o regime da comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, no regime de comunhão parcial aplicável à união estável, os bens dos companheiros somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que, ainda que o Juízo Cível tivesse competência para afirmar existência de união estável em relação ao executado/agravado, o que não possui, a constrição de bens da sua companheira quando ela não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria atingiria bens comuns do casal. No caso em análise, percebe-se que a execução busca o recebimento de dívida em nome do executado/agravado e que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a parte agravante busca atingir o patrimônio da suposta companheira, pois convivem em união estável. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a suposta companheira do agravado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Há jurisprudência nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO PARA FINS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o feito não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. [...] (Acórdão 1215602, 07171424320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indefere pedido de penhora de percentual do salário do devedor, para pagamento de dívida civil comum, e rejeita pretensão de inclusão da esposa do devedor no polo passivo da lide. 1.1. Tese da exequendo sustentando a penhorabilidade do salário do réu, em virtude de terem sido esgotadas as tentativas de localização de bens aptos a satisfazerem a obrigação, e defendendo a possibilidade de o cônjuge do requerido responder pela dívida. [...] 3. Inviável cogitar de inclusão da esposa do devedor no polo passivo da execução, se ela não participou da relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1121594, 07086007020188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 14:28:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador